Tribunal: TJMT
Processo: 1017097-13.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017097-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liquidação, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MOREIRA AGUIAR - CPF: 026.970.497-38 (AGRAVANTE), ANDREA CRISTINA DE LIMA SEMELER - CPF: 940.648.739-04 (AGRAVADO), A. L. M. AGUIAR & CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.364.824/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS E APURAÇÃO DE HAVERES – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O CANCELAMENTO DAS PENHORAS EFETUADAS E NEGATIVAÇÕES DO NOME DO DEVEDOR, BEM COMO HOMOLOGOU O CÁLCULO JUDICIAL – INDICÊNCIA DA MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS MOLDES DO ART. 523, § 1º DO CPC – POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO VÁLIDA PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo válida a intimação para o pagamento voluntário da dívida, e o seu não cumprimento, no prazo assinalado, válida a incidência de multa e honorários advocatícios, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDRÉ LUIZ MOREIRA AGUIAR contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Dissolução de Sociedade Limitada c/c Prestação de Contas e Apuração de Haveres
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 0010813-51.2010.8.11.0003), proposto contra o agravante e a empresa A. L. M. Aguiar e Cia Ltda. por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA SEMELER, indeferiu pedido formulado pelo executado/agravante para que fosse ordenando “
o imediato cancelamento das penhoras efetuadas
” em suas contas bancárias e “
o cancelamento de todas as negativações feitas em seu nome
”, bem como para que fosse determinada elaboração de novo cálculo do valor exequendo, por entender que, “
com a homologação do cálculo judicial realizado pelo perito, não há como analisar a irresignação da parte executada, pois a oportunidade de se insurgir contra o cálculo está fulminada pela preclusão temporal
”, e por entender que “
o simples fato de o importe bloqueado ser inferior a 1% do valor da dívida, por si só, não é capaz de torná-lo insignificante
” e não justifica o pretendido desbloqueio (cf. Id. nº 121871902 dos autos de origem).

O executado/agravante insiste em que o cômputo do valor exequendo dizendo que “
o cálculo está incorreto, posto que a multa de 10% e honorários de 10% são indevidos neste momento processual
”, já que “
após o trânsito em julgado dos autos principais e antes de entrar na fase de cumprimento de sentença, foi iniciada a Liquidação da Sentença
” e, embora tenha sido proferida decisão ordenando intimação para pagamento do valor exequendo após reconhecimento da preclusão da prova pericial, seus efeitos foram suspensos por força de decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1010215-45.2017.8.11.0000, que ao final restou parcialmente provido para facultar a realização da perícia, e, após elaboração do laudo pericial, “
houve impugnação ao laudo, homologação do laudo pelo Juiz e novo Agravo de Instrumento para questionar o laudo, recurso este que foi desprovido
”, mas, depois, “
não houve nova intimação para pagamento
” do valor exequendo, “
sendo que a multa de 10% e honorários de 10% incidiriam somente após transcorrido prazo dessa intimação
” (sic – cf. Id. nº 176436198 - Pág. 4/5).

Pontua, ainda, que “
o MM. Juiz havia determinado o envio dos autos ao Contador Judicial para apuração do valor da dívida
”, mas ele, executado/agravante, “
jamais foi intimado para se manifestar sobre os cálculos do contador e, tampouco, para fazer o pagamento
” (sic – cf. Id. nº 176436198 - Pág. 5/6).

Alonga-se, no mais, quanto à “
necessidade de intimação para manifestação sobre os cálculos do perito
” e sobre a “
necessidade de intimação para pagamento
” (sic – cf. Id. nº 176436198 - Pág. 8/13).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja anulada a decisão anterior à agravada e, consequentemente, sejam acolhidos os “
cálculos do agravante, juntados nesta oportunidade, em detrimento do cálculo do Contador, com a determinação para que o Juízo de Primeiro Grau promova
(sua)
intimação
(...)
para pagamento, a fins de ser determinado o termo inicial do prazo para cumprimento, sem incidir multa e honorários neste momento
”, ou então “
para o fim de intimar o executado a se manifestar sobre os cálculos
(...)
e, antes de determinar penhora eletrônica e negativação do nome do agravante, que o mesmo seja intimado para pagamento
” (sic – cf. Id. nº 176436198 - Pág. 13/14).

A decisão vinculada ao Id. nº
178041192
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
180658164
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Sem delongas, como sustentado pela própria parte executada, já houve a intimação para pagamento espontâneo. Nesse ponto, independentemente da interposição de recurso, ainda que recebido com efeito suspensivo, não há que se falar em nova intimação para pagamento espontâneo do débito.

Afinal, o aludido ato de intimação, na forma e nos moldes do artigo 523 do CPC, ocorre em uma única oportunidade nos autos.

Depois, na forma do artigo 525 do CPC, é absolutamente claro o prazo de que dispunha a parte executada para impugnar.

Daí exala que, com a homologação do cálculo judicial realizado pelo perito, não há como analisar a irresignação da parte executada, pois a oportunidade de se insurgir contra o cálculo está fulminada pela preclusão temporal, a teor do artigo 223 do CPC.

(...)

Veja-se que a concatenação de atos processuais, que acabam por formar o processo, visa sempre o caminhar para frente. Uma vez decorrido o prazo para se manifestar, não há mais como reavivar o assunto nos autos.

Aliás, acerca de qualquer discordância a ser aventada, o momento de sua formulação seria até a homologação do cálculo do perito pelo Juízo.

(...)

Por fim, quanto ao cálculo realizado pela contadoria do Juízo, tal apenas se deu com a finalidade única de adequar os valores atinentes à multa e honorários advocatícios, na forma do artigo 523 do CPC.

Logo, se a insurgência acerca do aludido cálculo seria apenas essa, a aplicação da multa e honorários da fase de execução, e, nos termos deste ato judicial, restou devidamente afastada a irresignação, com a sua mantença, não há qualquer irregularidade a ser sanada, bem como também não se vislumbra qualquer nulidade.

Por fim, o simples fato de o importe bloqueado ser inferior a 1% do valor da dívida, por si só, não é capaz de torná-lo insignificante e com isso permitir o seu desbloqueio.

Logo,
INDEFIRO
os pedidos insertos na manifestação de id. 60183194.

O art. 523, “
caput
” e §1º, do CPC dispõe que,

“
no caso de condenação em quantia certa
(...)
o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver
”
,
e que, “
não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento
”, ou seja, a incidência da multa e dos honorários advocatícios decorre diretamente do desatendimento da ordem de pronto pagamento do débito exequendo, fixado por título judicial em quantia certa, não havendo falar, pois, em excesso de execução nesse ponto.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCESSO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO. SÚMULA Nº 283/STF. CÁLCULOS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual, na fase de cumprimento de sentença, o montante da condenação ao pagamento de quantia certa será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) se o devedor não o efetuar de forma espontânea no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973. 4. A multa a que se refere o art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 506.688/SE – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 25/04/2017, DJe 12/05/2017).

No caso dos autos, já houve a intimação do agravante para o pagamento espontâneo da dívida, e como bem analisou o Juízo, “independentemente da interposição de recurso, ainda que recebido com efeito suspensivo, não há que se falar em nova intimação para pagamento espontâneo do débito”

A multa e os honorários advocatícios não incidirão tão somente quando ocorrer o “pagamento voluntário” no prazo legal.

O posicionamento que vigora no eg. STJ é no sentido de que
"a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito"
(Quarta Turma
- AgInt no AREsp
n.
1.271.636/SP -
Rel. Min. Luis Felipe Salomão - DJe de 20/11/2018).

Não houve o pagamento voluntário, apesar de já ter ocorrido a intimação para o pagamento voluntário. A alegação quanto ao julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 1010215-45.2017.8.11.0000, e a reabertura de novo prazo para o pagamento espontâneo da dívida não deve prosperar.

Conforme afirmado pelo próprio agravante, o referido recurso de agravo de instrumento, “restou parcialmente provido para facultar a realização da perícia”, e, após elaboração do laudo pericial, “
houve impugnação ao laudo, homologação do laudo pelo Juiz e novo Agravo de Instrumento para questionar o laudo, recurso este que foi desprovido
”.

Assim, ao que parece é que os recursos interpostos pelo agravante para impugnação do laudo pericial foram desprovidos, portanto, a intimação para o pagamento espontâneo da dívida já foi realizada e o não cumprimento da obrigação, se deu única e exclusivamente por culta do agravante, pois a sua intimação foi válida, nos termos do art. 523 do CPC.

De outro lado, o cálculo realizado e homologado pelo Juízo, ao que parece, apenas readequou os cálculos para incluir ao valor do débito a multa e honorários decorrentes do não pagamento espontâneo no prazo assinalado pelo magistrado, portanto, os fatos expostos pelo agravante, não convencem sobre o desacerto técnico da decisão agravada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023